Tribunal: TJDFT
Processo: 0755179-63.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ASSINATURA ELETRÔNICA. AUSÊNCIA DE IDENTIFICAÇÃO INEQUÍVOCA DO SIGNATÁRIO. INÉPCIA DA INICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1 Apelação cível contra sentença que indeferiu a petição inicial em ação de execução de título extrajudicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito, por ausência dos requisitos formais do título, especificamente quanto à identificação inequívoca da assinatura eletrônica aposta na cédula de crédito bancário.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida, para fins de execução, a cédula de crédito bancário assinada eletronicamente sem certificação ICP-Brasil, mas acompanhada de elementos técnicos que atestem a autoria; (ii) verificar se o indeferimento da petição inicial é cabível diante do não suprimento da determinação judicial de emenda.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O artigo 10, § 2o, da MP no 2.200-2/2001 admite o uso de assinatura eletrônica não certificada pela ICP-Brasil, desde que garantida a identificação inequívoca do signatário.
4. O título apresentado não contém elementos técnicos suficientes para vincular a assinatura ao suposto devedor.
5. Os documentos anexados são insuficientes para atestar de forma técnica e inequívoca a autoria da assinatura.
6. Diante da ausência de comprovação adequada e do descumprimento da determinação para emenda, impõe-se o indeferimento da inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: A validade de assinatura eletrônica em cédula de crédito bancário não certificada pela ICP-Brasil exige a apresentação de elementos que assegurem a identificação inequívoca do signatário.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 321, parágrafo único; 373, II; 784, XII; 485, I e VI; MP no 2.200-2/2001, art. 10, § 2o; CC, art. 107; Lei no 10.931/2004, art. 29, VI e § 5o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2002576, 0756042-19.2024.8.07.0001, Rel. SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, j. 21.05.2025, DJe 04.06.2025.